Tribunal: CARF
Processo: 10660.724801/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.724801/2018-81
ACÓRDÃO
3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA RITA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 19/09/2013, 15/10/2013, 18/10/2013, 24/10/2013,
26/11/2013, 29/11/2013, 09/01/2014
MULTA.
RESSARCIMENTO
NÃO-HOMOLOGADO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. APLICABILIDADE.
Deve ser afastada a aplicação da multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido, prevista no § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996,
diante de sua revogação pela Lei no 13.137/2015, por força da
retroatividade benigna, conforme artigo 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional.
JULGAMENTO VINCULANTE Aplicação obrigatória da decisão proferida pelo
STF no Recurso Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema
736), e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, nos termos da
alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do RICARF.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
PROCEDÊNCIA.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724801/2018-81
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração relativo à exigência de multa isolada, em face da não
homologação/homologação parcial das seguintes Dcomp's:
24288.29500.190913.1.3.10-0959
17268.60554.151013.1.3.10-0509
05846.03457.181013.1.3.10-2978
22704.54816.241013.1.3.10-9820
16401.27290.261113.1.3.11-1092
05302.99839.291113.1.3.11-9065
32265.59834.090114.1.7.11-2042
O direito creditório utilizado nas quatro primeiras Dcomp, acima elencadas, foi
pleiteado
no
PER
no
09271.35568.110613.1.1.10-0398
(processo
no
10640.900874/2014-91) e se refere a créditos de PIS, Regime Não Cumulativo,
vinculados a receitas auferidas no Primeiro Trimestre de 2013.
O direito creditório utilizado nas demais Dcomp foi pleiteado no PER no
23193.14010.110613.1.1.11-9879 (processo no 10640.900875/2014-35) e se
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724801/2018-81
3
refere a créditos da Cofins, Regime Não Cumulativo, vinculados a receitas
auferidas no Primeiro Trimestre de 2013.
Conforme estabelece o § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996, as multas aplicadas
foram calculadas à razão de 50% dos valores dos débitos (ou saldos de
débitos)remanescentes das compensações não homologadas.
A Interessada tomou ciência do lançamento mediante acesso à sua Caixa Postal
(DTE) em 14/11/2018 (fls. 14/17). Em 14/12/2018 registrou Solicitação de
Juntada, para apresentar impugnação.
Inicialmente aduz a tempestividade do recurso e, em seguida, passa a tecer as
considerações que se seguem.
1) Alegação Preliminar – Suspensão de Exigibilidade do Lançamento
A Impugnante defende a suspensão de exigibilidade do crédito tributário lançado,
em face das manifestações de inconformidade apresentadas nos processos
administrativos no 10640.900874/2014-91 e 10640.900875/2014-35.
Pondera que o dispositivo legal que serviu de fundamento ao crédito tributário
lançado está pendente de julgamento no STF, cujo tema foi reconhecido como de
repercussão geral (Tema 736).
Por fim, solicita a reunião deste feito aos processos no 10640.900874/2014-91 e
10640.900875/2014-35, para julgamento conjunto, sob o argumento de que, caso
confirmado o direito creditório postulado naqueles processos, as compensações
que ensejaram a aplicação da penalidade combatida serão homologadas e, por
conseguinte, serão afastadas as multas exigidas.
2) Razões de Mérito
2.1) Da Inconstitucionalidade da Exigência Imposta
A Impugnante alega que a multa em discussão implica em violação ao exercício do
direito de petição, insculpido no inc. XXXIV, art.5o da Constituição Federal, pois,
ante a possibilidade de sua aplicação, os contribuintes se veem desestimulados de
efetuar pedidos de compensação/ressarcimento junto à Administração Tributária.
Transcreve parecer emitido pelo Procurador Geral da República nos autos da ADI
no 4905, em sentido favorável à sua tese, e destaca que os Tribunais Regionais
Federais vêm reiteradamente afastando a aplicação dessa norma, no uso do
controle difuso de constitucionalidade.
Salienta que a extrema complexidade da legislação tributária brasileira termina
por ensejar uma ampla gama de interpretações, o que torna incoerente a
imposição de multa isolada ao contribuinte que age de boa-fé.
Arremata que, restando não comprovado que teria agido de má-fé ao realizar as
compensações, deve-se afastar, de imediato, a multa estabelecida no § 17, art.74
da lei no 9.430, de 1996.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724801/2018-81
4
Argumenta que, não obstante a existência da Súmula CARF no 02 – que
impossibilita o CARF de se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária – esperase da instância administrativa de julgamento uma interpretação
sistemática da legislação e não a simples interpretação literal de um dispositivo
possivelmente eivado de inconstitucionalidade. Alternativamente, em respeito à
segurança jurídica e atendimento ao princípio da economia processual, que os
órgãos administrativos suspendam o andamento de processos que tratem de
temas de repercussão geral, até a decisão final do recurso extraordinário
representativo da controvérsia,.
Pondera que, se a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade
de recurso administrativo foi considerada inconstitucional pelo STF, tanto mais a
aplicação de multa, pelo simples indeferimento de pedidos de ressarcimento ou
pela não homologação de compensações, quando efetuados sem qualquer intuito
fraudatório ou de máfé.
Esclarece que a insuficiência de crédito – que levou à não homologação das
compensações – deve-se ao equivocado entendimento fiscal acerca do conceito
de insumo.
Uma vez confirmado o direito creditório, serão homologadas as compensações,
situação que demonstra, de plano, sua boa-fé.
Afirma que a aplicação da multa em comento também afronta o princípio da
proporcionalidade e, ao fim, requer o cancelamento do auto de infração
impugnado ou, ao menos, a suspensão deste processo até que seja prolatada
decisão final no RE 796.939/RS, representativo da controvérsia.
2.2) Das Sanções Políticas
A Impugnante inicia sua argumentação discorrendo sobre o que deve ser
entendido como sanção política: normas que se caracterizam como meios
transversos pelos quais o Estado exerce poder de coerção sobre seus
jurisdicionados, com o objetivo de obrigálos a realizar os atos que deseja.
Após tecer longas considerações sobre o tema, conclui que a prerrogativa
constitucional de tributar não confere ao Estado poderes para suprimir (ou
inviabilizar) direitos de caráter fundamental, constitucionalmente assegurados
aos contribuintes.
Afirma que a multa em discussão viola direitos fundamentais dos contribuintes,
na medida em que:
(i) coage o contribuinte de boa-fé, ao impor penalidade ao livre exercício do
direito de petição, de que trata o art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a”, da CF, e
consequentemente, o devido processo legal, manifestado no direito de acesso aos
órgãos do Executivo, no caso à Receita Federal;
(ii) atenta contra os princípios da proporcionalidade/razoabilidade, que exigem
adequação entre os meios e os fins;
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724801/2018-81
5
(iii) suprime o direito fundamental do contribuinte de se manifestar previamente
à aplicação da penalidade, o que afronta diretamente ao princípio da ampla
defesa e contraditório, esculpidos no art. 5o, inc. LV, da CF; e(iv) viola os direitos
fundamentais constantes no art. 5o, inc. XXII8 c/c 150, IV9 , ambos CF, tendo em
vista seu caráter confiscatório e por atentar contra o direito de propriedade.
Em seguida, passa a discutir detalhadamente as violações constitucionais
alegadas.
2.3) Da Inexistência de Ato Ilícito a Ser Penalizado
Segundo a Impugnante, a aplicação de multas reveste-se, fundamentalmente, de
caráter punitivo, em razão da prática de ato ilícito ou infracional.
Nesse contexto, o simples fato de o contribuinte exercer seu direito de petição,
transmitindo declaração de compensação/pedido de ressarcimento, não pode ser
caracterizado como prática infracional, passível de ser apenada com aplicação de
multa.
Por conseguinte, a multa em discussão, aplicável a todas as compensações não
homologadas, ainda que não comprovada a má-fé por parte do contribuinte,
padece de ilegitimidade.
2.4) Da Inaplicabilidade da Nova Redação Conferida ao § 17, Art. 74 da Lei no
9.430/1996, Pela Redação da Lei no 13.097/2015
A Impugnante aponta que o auto de infração guerreado consigna como
fundamentação legal as disposições contidas no § 17, art. 74 da Lei 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, bem como suas alterações
posteriores.
Destaca que as Dcomp que deram ensejo à aplicação das multas questionadas
foram transmitidas quando vigente a redação dada pela Lei no 12.249/2010, cuja
constitucionalidade encontra-se em análise pelo STF. Sendo assim, repisa o
pedido de sobrestamento deste processo administrativo, até a prolação de
decisão definitiva por aquela Corte.
2.5) Da Inadmissibilidade de Incidência de Juros Antes do Trânsito em Julgado
Administrativo
Caso superados os argumentos anteriormente expostos, a Impugnante solicita
que seja afastada a incidência de juros moratórios sobre o crédito tributário
lançado, até que se encerre o contencioso administrativo referente às
compensações efetuadas.
Fundamenta esse pedido na suspensão de exigibilidade veiculada pelo § 18, art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, arguindo que, enquanto não estiver vencida a
obrigação, é indevida a exigência de quaisquer encargos moratórios.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724801/2018-81
6
Ressalta que o § 3o, artigo 61 da Lei no 9.430/96 prevê a incidência de juros
moratórios apenas a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento do prazo para pagamento do tributo.
2) Do Pedido
3) Ao final, requer:
Ex positis, requer digne-se essa E. Delegacia em receber a presente Impugnação
com a consequente suspensão de exigibilidade do crédito aqui discutido, bem
como, que se determine o apensamento dos presentes autos aos processos de
crédito no 10640.900874/2014-91 e 10640.900875/2014-35 até o julgamento
destes, uma vez que, em sendo revertidas as glosas lá discutidas e homologadas
integralmente as DCOMP’s atreladas aos PER’s 09271.35568.110613.1.1.10-0398
e 23193.14010.110613.1.1.11-9879, consequentemente, a multa aqui em
exigência não subsistirá.
Se ultrapassado o pedido acima, requer seja os autos em questão posto em mesa
para julgamento pela DRJ, e então acolhida in totum a presente Impugnação, no
sentido de determinar o CANCELAMENTO total da exigência fiscal e, por via de
consequência, seja ARQUIVADO o processo administrativo instaurado, porquanto
a multa lançada nos termos §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 contraria diversos
dispositivos constitucionais e obsta o regular exercício de direitos assegurados à
Impugnante.
Ad Cautelam, não sendo o entendimento dessa Delegacia, na remota hipótese de
manutenção do presente Auto de Infração, requer que, no mínimo, seja
determinado o afastamento da incidência dos juros de mora, enquanto suspensa
a sua exigibilidade.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que ora se julga,
alegando, em síntese os mesmos argumentos da sua impugnação:
preliminar com pedido de suspensão da exigibilidade do débito e julgamento
conjunto
com
os
PAs
n°
10640.900874/2014-91
e
10640.900875/2014-35,
ante
a
interdependência das matérias;
inconstitucionalidade da exigência da multa;
vedação do tributo e multa como sanção política;
multa com caráter confiscatório; inexistência de ato ilícito a ser penalizado;
inaplicabilidade ao caso da nova redação conferida ao §17° do art. 74 da lei
9.430/96, pela edição da lei 13.097/2015, e  impossibilidade de incidência de juros antes do
trânsito em julgado administrativo.
Em 21 de abril de 2021 o processo foi convertido em diligência para que ficasse
sobrestado até o resultado final dos processos nos.10640.900874/2014-91 e 10640.900875/2014-
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724801/2018-81
7
35. Após o encerramento do procedimento administrativo do processo em questão o mesmo
retornou para minha relatoria para seguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Mérito
Conforme já relatado a controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade
do art. 74, §15 e §17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
No que se refere aos demais argumentos em relação à multa em análise neste
processo, percebe-se que o lançamento (TVF anexo à autuação) invoca expressamente o art. 74, §
15 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010, que estabelece a
aplicação da “multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de
pedido de ressarcimento indeferido ou indevido”.
Tal parágrafo foi expressamente revogado pelo art. 56, I, da Medida Provisória (MP)
no 656/2014. Na Exposição de Motivos da referida MP, esclareceu-se:
“11. A presente proposta de Medida Provisória também visa revogar a aplicação
da multa isolada (§§15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430/1996) incidente sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. A
jurisprudência judicial é quase unânime em afastar essa multa sob o argumento
de que sua aplicação fere o direto constitucional de petição.
12. Com a revogação proposta para os §§ 15 e 16, e visando manter a aplicação da
multa isolada de 50% apenas nos casos de não homologação de compensação,
faz-se necessária nova redação para o § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 1996,
trazendo para o referido parágrafo o percentual da multa antes previsto no § 15,
e para substituir o termo 'crédito' por 'débito", que é efetivamente o valor
indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa isolada.
13. A nova redação proposta para o § 17 deixa claro que o instituto da Declaração
de Compensação não deve ser utilizado para extinção de débitos sem a existência
de créditos correspondentes, em estrita observância do que dispõe o art. 170 do
CTN.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724801/2018-81
8
14. Assim, é aplicável a multa isolada no caso em que o débito é extinto sob
condição resolutória, mas cujo crédito indicado para compensação é insuficiente,
no todo ou em parte, para extinguir o tributo devido.
15. E a ressalva contida no §17 de que essa multa não se aplica no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo é porque para esta
hipótese existe previsão específica de aplicação de multa isolada nos termos do
art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2013.”
A referida MP foi convertida na Lei no 13.097/2015, que não trouxe a revogação dos
§§ 15 e 16 (porque estes estavam arrolados em inciso que propunha também a revogação de
outro dispositivo, que acabou vetada por contrariar o interesse público). No entanto, a revogação
foi reiterada na MP no 668/2015 (art. 4o , II), sendo tal MP convertida na Lei no 13.137/2015, que
assentou, em seu art. 27, II, que ficam revogados “os §§ 15 e 16 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Assim, o fundamento utilizado na autuação para aplicação da multa se encontra,
hoje, revogado. Em substituição (como se esclareceu na Exposição de Motivos aqui transcrita),
passou a existir um § 17, que trata de “multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo”. Veja-se que a nova multa (§ 17) se refere ao valor
do débito objeto de DCOMP, e não ao crédito glosado/considerado indevido em ressarcimento.
Retomando-se o fundamento da autuação, percebe-se, no TVF (fls. 6), que a multa
foi lançada, de fato, sobre o crédito considerado indevido em ressarcimento:
“DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o(s) Despacho(s) Decisório(s) constante(s) do(s) processo(s) de
crédito abaixo relacionados, não foi(ram) homologada(s) a(s) compensação(ões)
declarada(s), o que enseja a aplicação de multa isolada prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
§17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no
12.249/2010 com alterações posteriores.”
Tem-se, assim, que o fundamento legal da autuação foi posteriormente revogado,
dando azo à invocação do art. 106, II, “a” do Código Tributário Nacional:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
(...)”
Ante ao acima exposto, voto para dar provimento em relação a multa estipulada no
§ 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em função de retroatividade benigna, amparada no Art. 106,
Inciso I do CTN.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.132 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.724801/2018-81
9
Além da retroatividade benigna o auto de infração em sua integralidade deve ser
cancelado em vista do julgamento do Recurso Extraordinário no 796939 sob a sistemática da
Repercussão Geral - julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
de propiciar automática penalidade pecuniária.
Nos termos da alínea b do inciso II do parágrafo único do art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Sendo assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de
repercussão geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por
mera negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o lançamento
efetuado com fundamento art. 74, §15 e §17 da Lei no 9.430/1996, declarado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 375
DF CARF MF
Original